Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-79.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800406-79.2022.8.14.0089

APELANTE: ADEMAR DA SILVA MACEDO, CESAR BORGES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800406-79.2022.8.14.0089

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª MELGAÇO/PA

APELANTES: ADEMAR DA SILVA MACEDO E CESAR BORGES DA COSTA

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: F
RANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA (PROCURADOR)

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP).

I. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA.

II. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SÓLIDA E DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

III. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA READEQUAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP).

2.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo por ilicitude da prova, decorrente de violação de domicílio. No mérito, pleiteia: (a) a absolvição por insuficiência probatória; (b) a aplicação do princípio da insignificância, para reconhecer a atipicidade da conduta; e, subsidiariamente, (c) a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a legalidade do ingresso policial em domicílio, verificando a presença de "fundadas razões" (justa causa) para a configuração do flagrante delito; (ii) aferir a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação; (iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante da reiteração delitiva dos agentes; e (iv) avaliar a correção da dosimetria, especialmente a valoração da culpabilidade e a fração de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nulidade por Violação de Domicílio: A preliminar deve ser rejeitada. A jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ exige a presença de "fundadas razões" que justifiquem o ingresso em domicílio sem mandado judicial. No caso, as fundadas razões estavam presentes, pois a ação policial não foi uma investigação aleatória, mas uma diligência ininterrupta, iniciada logo após a vítima apresentar imagens do crime, o que levou à identificação, localização e confissão de um dos autores, caracterizando a situação de flagrante que autoriza a medida excepcional.

5. Absolvição e Princípio da Insignificância: As teses absolutórias são improcedentes. A autoria e a materialidade estão solidamente comprovadas pelas imagens de segurança, pelo reconhecimento da vítima, pela confissão extrajudicial e pela apreensão da
res furtiva
. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois, embora o valor do bem não seja elevado, a reiteração delitiva dos réus em crimes patrimoniais demonstra a alta reprovabilidade de suas condutas e afasta o requisito da "reduzida reprovabilidade do comportamento", conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

6. Dosimetria da Pena: A dosimetria merece parcial reparo. A valoração negativa da culpabilidade, em razão de o crime ter sido cometido enquanto os réus cumpriam pena em regime aberto, está correta e alinhada à jurisprudência do STJ, que reconhece a maior censura da conduta. Contudo, o
quantum
de aumento deve ser readequado para a fração de 1/6 sobre a pena mínima, critério de proporcionalidade consolidado na mesma Corte Superior.

7. Demais Pleitos: Os pedidos de detração e de apelar em liberdade foram corretamente analisados, sendo o primeiro de competência do Juízo da Execução e o segundo inadequado à via eleita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas dos apelantes, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 59 e art. 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 302, III; Tema 280 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 884.109/GO; STJ - AgRg no HC 956.099/SC; STJ - AgRg no HC 891.023/SC; STJ - AgRg no HC 831.836/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0800327-05.2021.8.14.0035; TJ-PA - Apelação Criminal 0025975-57.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelação interposta pela defesa de

ADEMAR DA SILVA MACEDO e CESAR BORGES DA COSTA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Melgaço/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos
art. art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto art.
155, §4º, IV, do CPB
,

cominando aos recorrentes
ADEMAR DA SILVA MACEDO e CESAR BORGES DA COSTA
às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (Id. 13704319).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes, preliminarmente, pugnou pela nulidade do processo ante as provas ilícitas decorrentes da violação de domicílio. No mérito, a absolvição ante a fragilidade do acervo probatório e atipicidade da conduta (princípio da insignificância).
Subsidiariamente, demandou a reanálise da dosimetria, visando o redimensionamento da pena, e o cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso
; realização da detração; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por derradeiro, a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID – 13704323).

As contrarrazões, o
dominus litis
firmou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 1370434).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID – 14357938).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

02 – DA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa suscita a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio de um dos apelantes, por ausência de mandado judicial. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, protege a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona os casos de flagrante delito. O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 603.616/RO (Tema 280)
, estabeleceu que a entrada forçada sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de uma situação de flagrante no interior da residência.

No caso concreto, as fundadas razões estão devidamente caracterizadas. Diferentemente do que alega a defesa, a ação policial não decorreu de uma mera investigação posterior e isolada. Ao contrário, a partir do momento em que a vítima, de posse das imagens das câmeras de segurança, acionou a guarnição policial, iniciou-se uma diligência ininterrupta para a captura dos autores do furto.

Não se tratou, portanto, de uma diligência exploratória baseada em suspeitas vagas, mas de uma ação reativa a elementos de prova concretos e imediatos.

Os policiais, com base em elementos concretos (imagens e reconhecimento), localizaram o apelante Ademar, que confessou a prática delitiva e indicou o paradeiro do comparsa, Cesar, bem como a localização da
res furtiva
. Tal contexto fático se amolda à hipótese de flagrante previsto no
art. 302, III, do Código de Processo Penal
, pois, a partir da notícia do crime, iniciou-se a perseguição que culminou na prisão dos agentes.

A defesa postulou pela absolvição ante a fragilidade probatória e, alternativamente, pela aplicação do princípio da insignificância. Nenhuma das teses merece provimento.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Entrega da
res furtiva
e, principalmente, pelas provas orais colhidas em juízo, que corroboraram os elementos informativos do inquérito.

Da mesma forma, deve ser afastada a incidência do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro vetores para sua aplicação: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

No presente caso, o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
não está preenchido. Conforme atestam as certidões judiciais, os apelantes são reincidentes e possuem histórico de reiteração em crimes patrimoniais. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a contumácia delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. (...)
INVESTIGAÇÃO QUE NÃO EQUIVALE À PERSEGUIÇÃO PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA
. (...) 2. Invocada a hipótese de exceção que não a do consentimento do morador, para a flexibilização da garantia do direito de inviolabilidade domiciliar,
exige-se a existência de justa causa verificável em momento anterior ao ingresso, a permitir a conclusão da ocorrência de flagrante delito no interior da residência
- cuja configuração é prevista, de forma taxativa, no art. 302 do Código de Processo Penal. (...) 4. (...)
Não se pode confundir os necessários esforços policiais de investigação, identificação e localização dos autores do crime com a sua perseguição imediata. Investigação não é perseguição
.

(STJ - AgRg no HC: 884109 GO 2024/0003641-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) – destaquei.

Ademais, quanto à alegada nulidade da confissão informal pela ausência do "Aviso de Miranda", ressalto que, ainda que se desconsiderasse tal confissão, as fundadas razões para a ação policial subsistiriam de forma autônoma. A justa causa foi estabelecida por fontes independentes, notadamente o reconhecimento dos agentes pela vítima por meio das imagens de segurança e as diligências imediatas que se seguiram. Assim, a eventual nulidade da confissão não teria o condão de invalidar os demais atos, que se sustentam por si sós.

Portanto, havendo fundadas razões que indicavam a situação de flagrante, o ingresso no domicílio foi lícito, não havendo que se falar em nulidade das provas.

03- DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postulou pela absolvição ante a fragilidade probatória e, alternativamente, pela aplicação do princípio da insignificância. Nenhuma das teses merece provimento.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Entrega da
res furtiva
e, principalmente, pelas provas orais colhidas em juízo, que corroboraram os elementos informativos do inquérito.

Da mesma forma, deve ser afastada a incidência do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro vetores para sua aplicação: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

No presente caso, o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
não está preenchido. Conforme atestam as certidões judiciais, os apelantes são reincidentes e possuem histórico de reiteração em crimes patrimoniais. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a contumácia delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
5. A reiteração delitiva evidencia a maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

(STJ - AgRg no HC: 956099 SC 2024/0406144-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. (...)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REITERAÇÃO DELITIVA.
(...) 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas (...).
2. Não há que se falar em princípio da insignificância, considerando-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o apelante é contumaz na prática de crimes, o que revela sua reiteração delitiva.
3. Igualmente levando em conta a reiteração criminosa do apelante, é impossível o almejado reconhecimento da figura do furto privilegiado (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003270520218140035, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a conduta dos apelantes não pode ser considerada um indiferente penal, sendo incabível a absolvição pela atipicidade material.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, o que merece parcial acolhimento.

Conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, a
culpabilidade
dos réus extrapola o tipo penal. O fato de ambos terem cometido o crime enquanto cumpriam pena em regime aberto demonstra um claro descaso com a ordem jurídica e com o benefício que lhes foi concedido, o que justifica a exasperação da pena-base. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando
bis in idem
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...)
NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MAIOR CENSURA DA CONDUTA.
(...) 2. (...) a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que
a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais
(...).

(STJ - AgRg no HC: 891023 SC 2024/0044186-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024) – destaquei.

Contudo, assiste razão à defesa no que tange ao
quantum
de aumento. O juízo
a quo
exasperou a pena-base em 1/8 sobre o intervalo da pena. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem se consolidado no sentido de utilizar, como regra, a fração de
1/6 (um sexto)
da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, critério que se mostra mais proporcional.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. (...)
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO.
(...) 5. Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa (...).

(STJ - AgRg no HC: 831836 SP 2023/0208195-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023) – destaquei.

Assim, havendo uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), redimensiono a pena-base, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 2 (dois) anos, fixando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e, no mesmo patamar, a pena de multa em
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme decidido pelo juízo sentenciante, permanecendo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena
concreta e definitiva
para ambos os réus em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, mas deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, CP) e de suspendê-la (art. 77, I, CP), em virtude da reincidência dos recorrentes.

04 – DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa requer a aplicação da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

O referido dispositivo legal prevê que o juiz sentenciante deverá realizar o cômputo do período de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena. Contudo, tal providência só se justifica quando o tempo de custódia cautelar tiver o potencial de alterar o regime prisional fixado na sentença.

No caso em tela, fixada a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e estabelecido o regime inicial aberto, o tempo de prisão provisória não possui o condão de modificar o regime de cumprimento. Dessa forma, a análise da detração para fins de progressão de regime e outros benefícios é de competência do Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir o exato período de custódia e os demais requisitos para a execução da pena.

05 – DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Melhor sorte não assiste no que tange ao pedido para recorrer em liberdade, diante do regime fixado para cumprimento da reprimenda, pleito prejudicado, em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio de Habeas Corpus. Pelo exposto, não conheço do pleito.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
(...) DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE (...) I. A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal
, ex vi do artigo 30, inciso I, alínea a do RITJ/PA. Pedido rejeitado;

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00259755720198140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

06 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta a ADEMAR DA SILVA MACEDO e CESAR BORGES DA COSTA para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025